Tribunal: TJSP
Processo: 2068223-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica indireta da executada, cm inclusão, na execução, das demais integrantes do grupo econômico. Aplicabilidade da teoria menor da desconsideração para a qual basta a caracterização de um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Inteligência do art. 28, § 5o do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica indireta da executada, cm inclusão, na execução, das demais integrantes do grupo econômico. Aplicabilidade da teoria menor da desconsideração para a qual basta a caracterização de um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Inteligência do art. 28, § 5o do CDC.

Recurso desprovido, liminar revogada.